Tribunal: TJMT
Processo: 1006033-87.2017.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006033-87.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Isenção, Contribuições Previdenciárias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[REINALDO DE LAMONICA FREIRE - CPF: 002.160.621-87 (RECORRIDO), JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA - CPF: 013.813.521-54 (ADVOGADO), DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO), ANTONIO DE SOUZA MORENO - CPF: 140.412.511-68 (ADVOGADO), Ronaldo Taveira (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CARDIOPATIA GRAVE PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL - INCIDÊNCIA DO ART. 40, §21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INCIDÊNCIA DO DESCONTO APENAS NO QUE EXCEDER AO DOBRO DO TETO DOS BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. O § 21, do art. 40 da CR, incluído pela EC n. 47/2005, preceitua que os servidores inativos e pensionistas das três esferas de governo, desde que portadores de doença incapacitante, nos termos da lei, apenas contribuirão para o regime próprio de previdência na parcela de seu provento que exceder o dobro do teto fixado para o regime geral. (MS 1001277-95.2016.8.11.0000, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/10/2018, Publicado no DJE 09/10/2018)

2. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M. Márcio Aparecido Guedes, nos autos do Mandado de Segurança nº 1006033-87.2017.8.11.0041 impetrado por REINALDO DE LAMONICA FREIRE em face do ato tido como ilegal praticado pelo PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV.

A sentença concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora proceda ao desconto da verba previdenciária sobre os proventos de aposentadoria do Impetrante, nos moldes do art. 40, § 21, da CF/88, isto é, somente sobre o que exceder ao dobro do limite máximo estabelecido para os beneficiários do Regime Geral de Previdência Social.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ratificação da sentença – id. 8110389 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que concedeu a segurança, para determinar ao Impetrado que proceda ao desconto da verba previdenciária sobre os proventos de aposentadoria do Impetrante somente sobre o que exceder ao dobro do limite máximo estabelecido para os beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, em observância ao art. 40, §21º, da CF.

Com essas considerações, passo à apreciação da remessa necessária da sentença.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

O cerne da controvérsia cinge-se quanto ao direito de que os descontos a título de contribuição previdenciária incidam apenas sobre valor excedente do dobro do teto do Regime Geral de Previdência Social, conforme determina o art. 40, § 21, da Constituição Federal.

Como se vê da narrativa fática, foi reconhecido por meio de Processo Administrativo

de nº 101699/2008 que o servidor é portador da “CID nº 1.50.0 insuficiência cardíaca congestiva”, enfermidade elencada no art. 6º, XIV da Lei Federal nº 7.713/1988 (alterada pelas Leis nºs 8.541/1995 e 11.052/2004).

Sem maiores delongas, é certo que a 40, §21, da Constituição Federal estabelece que, no tocante aos portadores de moléstia incapacitante, a contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria e de pensão
deve incidir apenas na parte que superar o dobro do limite de isenção previsto no artigo 40,
§18
da Carta Magna.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR MILITAR APOSENTADO - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - REJEITADAS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DESCONTO PREVIDENCIÁRIO DE 11% - PERMISSÃO - TETO ESTIPULADO NO ARTIGO 40, §21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INCIDÊNCIA DO DESCONTO APENAS NO QUE EXCEDER AO DOBRO DO TETO DOS BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ORDEM CONCEDIDA. No mandado de segurança autoridade coatora é aquela que ordena, pratica, ou se omite de praticar o ato impugnado, lesivo de direito líquido e certo. Com o Exmo. Secretário de Estado de Administração do Estado de Mato Grosso no polo passivo da demanda, é este E. Tribunal de Justiça o Juízo competente para julgamento do mandamus.A contribuição previdenciária, na ordem de 11% (onze por cento), deve recair apenas sobre o valor que exceder ao dobro do limite máximo estabelecido pelo Regime Geral da Previdência Social, e não sobre a totalidade dos vencimentos do servidor aposentado, sob pena de afronta ao artigo 40, §21 da Carta Magna. (MS 1004514-06.2017.8.11.0000, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018)

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – DOENÇA INCAPACITANTE PREVISTA NO ARTIGO 213, §1º DA LEI COMPLEMENTAR N. 04/90 – DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE O QUE ULTRAPASSAR O DOBRO DO TETO MÁXIMO ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – APLICABILIDADE DO ARTIGO 40, §21, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRINCÍPIO DA MÁXIMA EFETIVIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS – ORDEM CONCEDIDA.

1- A aposentadoria por invalidez decorrente de enfermidade grave e incurável gera direito à percepção do pagamento integral dos proventos, nos termos do art. 40, § 1º, I da Constituição Federal.

2 - O § 21, do art. 40 da CR, incluído pela EC n. 47/2005, preceitua que os servidores inativos e pensionistas das três esferas de governo, desde que portadores de doença incapacitante, nos termos da lei, apenas contribuirão para o regime próprio de previdência na parcela de seu provento que exceder o dobro do teto fixado para o regime geral. (MS 1001277-95.2016.8.11.0000, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/10/2018, Publicado no DJE 09/10/2018)

Cumpre ressaltar que não é desconhecido por este Magistrado que haverá a revogação do dispositivo da Constituição Federal por meio da Emenda Constitucional nº 103/2019, que entra em vigor a partir de março/2020, mas como a referida ainda não entrou em vigor, bem como há ilegalidade do ato desde o ajuizamento do presente writ em evidente violação a direito líquido e certo, cabe à Administração Pública rever seus atos posteriormente ao término da
vacatio legis
da supracitada legislação.

Partindo dessas premissas, a ratificação da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
ratifico a sentença vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020